Tribunal: TJBA
Processo: 8012627-31.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012627-31.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Itabuna contra acórdão da Quinta Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a responsabilidade solidária do ente municipal no fornecimento de exames de saúde (“Tolerância Alimentar A 200”, “Levetiracetam” e “Clobazam”) à paciente hipossuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há questões em discussão referentes à existência de supostas omissões no julgado acerca: (i) da impossibilidade financeira do Município e do princípio da reserva do possível; (ii) da competência do Estado da Bahia para exames de alta complexidade e aplicação do Tema 793 do STF; (iii) da violação à hierarquização do SUS (art. 198 CF); (iv) da isenção de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, fundamentando a decisão na solidariedade passiva dos entes federados quanto ao direito à saúde e na possibilidade de ressarcimento posterior entre os entes (repartição administrativa), conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores. 4. A alegação de omissão quanto à responsabilidade do Estado da Bahia foi expressamente afastada, consignando-se a impossibilidade de redirecionamento a ente que não compõe a lide e reafirmando que questões orçamentárias não se sobrepõem ao mínimo existencial. 5. Quanto aos honorários, o julgado foi explícito ao registrar a ausência de condenação sucumbencial, inexistindo vício a ser sanado. 6. A pretensão do embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. 7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. A rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas e decididas pelo órgão colegiado, sob o manto de suposta omissão, é incabível em sede de embargos de declaração. 2. A responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de saúde autoriza a demanda contra o Município, cabendo a este buscar o ressarcimento administrativo ou judicial junto ao ente que entende competente, não havendo omissão quando o julgado aplica tal entendimento. 3. Inexiste omissão quanto a pedido de isenção de honorários quando o acórdão reconhece expressamente a ausência de condenação nessa verba. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/88, art. 196 e 198. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 66.757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012627-31.2023.8.05.0113, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ITABUNA e como embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora